Tribunal: TJMT
Processo: 1012532-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1012532-11.2020.8.11.0000.
AUTORA: YASMIN DIAS FERNANDES JAMBERS.
RÉU: ANTONIO TAVARES.
Vistos.
Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à contestação de Id. 57083030, no prazo legal.
Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para o julgamento da lide ou eventuais deliberações.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator